Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722274-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PAULO COLIN GILL, MONICA FONSECA GILL APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelada, GEAP Autogestão em Saúde, informou o falecimento do autor/apelante, Pedro Paulo Collin Gill, em 22/08/2024 (ID 63382430 e 63382431). Certidão de óbito juntada no ID 63922994. Determinei a suspensão do processo pelo prazo de 2 meses e a intimação dos sucessores para que se manifestem sobre eventual interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação (CPC 110 c/c 313 § 2o II). Houve a regular intimação do espólio de Pedro Paulo Collin Gill e de Mônica Fonseca Gill, filha do falecido (ID 64386761 e 64386765). O prazo para manifestação, contudo, transcorreu in albis (ID 67959478 e 67959479). Conforme o CPC/2015: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (...)”. Assim, não conheço do apelo interposto pelo autor, Pedro Paulo Colin Gill (CPC/15 932 III). P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator